Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA POR QUASE TRÊS ANOS DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUESTÃO NÃO SOLUCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE. INDIFERENÇA REPROVÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA DA CONDUTA DESIDIOSA DO AGENTE FINANCEIRO. CIRCUNSTÂNCIA JUSTIFICADORA DA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO, PEDAGÓGICO, PREVENTIVO E PUNITIVO. PRINCÍPIOS GERAIS DA PRUDÊNCIA E BOM SENSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No que diz respeito ao dano moral, o art. 5o, inc. X, da CF, prevê a reparação de danos extrapatrimoniais como forma de compensar a violação a determinados atributos da personalidade. 1.1. Configurada ofensa patrimonial ou extrapatrimonial, impõe a lei ao causador do dano o dever de indenizar a quem tenha prejudicado pela prática de ato ilícito.

2. A manutenção de injustificada inscrição de dados pessoais da autora em cadastro de devedores inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, caracteriza violação a direitos da personalidade sendo cabível a indenização a título de danos morais. No caso, na fixação do quantum indenizatório importa considerar que a negativação foi baixada no curso da demanda, após o deferimento de tutela liminar, quando já decorridos quase três (03) anos da data de integral pagamento, conquanto devesse tê-lo sido em até 5 dias úteis, conforme determina o artigo 43, §1o do CDC.
3. Reparação pecuniária por dano moral. Quantum. Adequada se revela a majoração do valor da indenização arbitrada em primeira instância quando ponderados os seguintes fatories: a falta de diligência da instituição financeira para dar solução administrativa ao problema advindo da injustificada manutenção do nome da autora em cadastro de maus pagadores; a postura indiferente do banco réu à postulação feita pela autora para correção dos registros relacionados a sua pessoa; o tempo transcorrido para definitiva solução do problema gerado por deficiente prestação de serviços bancários; e a capacidade econômica das partes . 3.1. Circunstâncias que apontam como razoável e proporcional a majoração dos danos morais para a importância de R$ 5.000,00. Quantia arbitrada em atenção a parâmetros reiteradamente observados por esta Corte em recentes julgados relativos a situações semelhantes.
4. Recurso conhecido e provido.